Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703527-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS ANTONIO GONCALVES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MARCO ANTONIO GONÇALVES LIMA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, nos autos do processo do n° 0700931-74.2025.80.70.014, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente em face da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público, destacando que não seria possível a decretação da segregação cautelar de ofício pelo Juízo de origem. Ademais, entende que a prisão não é adequada ao caso, e muito embora o paciente seja reincidente, não havendo outras circunstâncias que demonstrem o efetivo risco à ordem pública, isso por si só não é elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Defende que se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça, e não tendo a vítima experimentado nenhum prejuízo, não subsiste razão para o decreto preventivo. Acrescenta que há que ser questionada ainda a autuação pela qualificadora da escalada, já que não se falou absolutamente nada a respeito do tamanho da grade e do portão e se ainda necessitaria de uma habilidade excepcional para pular esses obstáculos, e sem tais informações haveria apenas em falar-se de furto simples. Destaca ainda que a casa estava vazia, já que a pessoa residente no local estava internada já algum tempo, de modo a revelar ausência de risco de encontrar algum morador no local. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo a quo, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão os impetrantes quanto à alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, pois singela análise dos autos de origem, em especial a petição de Id. 210732127, já demonstra que houve pedido ministerial expresso nesse sentido. De início, não parece ter razão o impetrante quanto às alegações de que seria vedado a prisão de ofício por parte da autoridade judiciária, pois embora a questão seja controvertida, há entendimento no sentido de que não há se falar em prisão ex officio quando o representante ministerial requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive em recentes julgados do c. STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (...)2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (...)4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...) 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Nesse contexto, cabe destacar que a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, ocasião em que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 68427318 – p. 62), com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar as graves circunstâncias em que o paciente teria, em tese, praticado os delitos em apreço e também para impedir a reiteração criminosa. Assim, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, eis que a prisão do paciente se deu em razão de elementos concretos concernentes à prática de delito grave e que merece, com efeito, medida efetiva para atenuar risco à incolumidade pública, já que o suposto delito foi praticado durante o repouso noturno e mediante escalada, circunstâncias a caracterizar o furto qualificado. E nesse ponto em que pese a parte impetrante questionar a excepcionalidade da habilidade para a escalada, a despeito de se tratar questões que deverão ser avaliadas em eventual instrução probatória, pelas informações colhidas nos autos, em especial os depoimentos do agente policial e testemunha, verifica-se que o paciente teria pulado o muro considerado alto, arrombou as portas e adentrou a residência, vindo então a subtrair dois celulares, duas correntes douradas, pulseira e anel dourado, circunstâncias que caracteriza a prática do delito qualificado. E aqui, o fato de não haver nenhuma pessoa dentro da residência, em princípio, não descaracteriza a conduta delitiva supostamente praticada pelo ora paciente, já que o mesmo foi encontrado, em tese, subtraindo os objetos dentro do interior da residência. Como se não bastasse, o paciente é reincidente, tendo condenação definitiva por furto praticado durante o repouso noturno e duas condenações definitivas por tentativa de furto qualificado. Além disso, firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público por receptação, confessando a prática desse delito e, após cumpridas as condições, tendo extinta sua punibilidade (id. 68427318 – p. 61). Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora